Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade majoração do percentual do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
3. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção do pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor superior ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3.1. No caso em exame, a despeito da inviabilidade de constrição para a satisfação de crédito não alimentar, o Juízo singular deferiu a penhora dos rendimentos recebidos pela devedora.
4. Assim, é inviável o acolhimento da pretensão de majoração do coeficiente aplicado, diante do notório comprometimento da subsistência digna da devedora.
5. Recurso conhecido e desprovido.